Tribunal: TJBA
Processo: 8056223-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8056223-76.2024.8.05.0001

APELANTE: G. C. A. S., representada por sua genitora MAIARA CHAGAS ALVES SILVA

Advogada: PAULA LIMA DE CARVALHO SILVA (OAB:BA65754-A)

APELADA: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Advogado: IGOR MACEDO FACO (OAB:CE16470-A)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DE CRIANÇA. INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

.
I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reembolso de despesas com tratamento fonoaudiológico, realizado fora da rede credenciada, bem como de indenização por dano moral, sob o fundamento de inexistência de falha na prestação do serviço. A Suplicante sustentou a indisponibilidade de atendimento adequado na rede credenciada, especialmente, quanto à frequência semanal prescrita para menor diagnosticada com desvio fonético-fonológico (CID F80).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se houve falha na prestação do serviço, diante da indisponibilidade de tratamento fonoaudiológico na frequência adequada; estabelecer se é devido o reembolso integral das despesas realizadas fora da rede credenciada; e determinar se a situação enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da Operadora, por falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 608 - STJ.

A necessidade do tratamento fonoaudiológico é incontroversa, sendo comprovada por laudos técnicos que indicam a imprescindibilidade de acompanhamento semanal, para evitar prejuízos ao desenvolvimento da criança.

Os elementos probatórios corroboram a narrativa autoral de impossibilidade reiterada de agendamento regular na rede credenciada, com longos intervalos entre sessões, ausência de continuidade terapêutica e atendimentos eventuais, evidenciando insuficiência da rede e não mera incompatibilidade de horários.

A Ré não comprovou a efetiva disponibilidade de profissionais aptos a atender à frequência prescrita, limitando-se à alegação genérica de existência de rede credenciada, ônus que lhe incumbia, sobretudo diante da inversão do ônus da prova.

A mera existência formal de credenciados não afasta a responsabilidade, sendo necessário garantir prestação contínua, adequada e efetiva, especialmente em se tratando de criança em fase de desenvolvimento.

A jurisprudência admite o reembolso integral, em hipóteses excepcionais de inexistência ou insuficiência da rede credenciada, como verificado no caso concreto.

A falha na prestação do serviço de saúde ultrapassa o mero aborrecimento e atinge direito fundamental, configurando dano moral indenizável, mormente diante do prejuízo ao desenvolvimento e do sofrimento emocional da infante.

O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado, observando-
se
os princípios da razoabilidade
e
proporcionalidade,
bem como o
caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1000064-07.2024.8.26.0566; TJ-RJ, Apelação nº 0802418-14.2023.8.19.0050; TJ-BA, Apelação nº 0501250-17.2016.8.05.0137.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n°

8056223-76.2024.8.05.0001
, oriundos da Comarca da Capital, em que figuram como Recorrente
G. C. A. S., representada por sua genitora MAIARA CHAGAS ALVES SILVA
, sendo
Recorrida
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.